Tribunal: STF
Processo: RE 1319459
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. APELAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. O art. 557 do CPC prescreve que o relator poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, sem violação ao princípio da colegialidade eis que assegurada a submissão da decisão singular ao Colegiado, através da via regimental (20110020234346AGI, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, julgado em 26/01/2012, DJ 17/02/2012, p. 145).
    2. O DFTRANS não tem competência para impor a medida administrativa de trânsito prevista no art. 231, VIII, do CTB, ex vi do art. 269 deste último diploma legal.
    3. Não é possível aproveitar auto de infração lavrado com fundamento em legislação local declarada inconstitucional, ou mesmo à luz do CTB, pela alegada prática de transporte irregular de passageiros para autorizar a imposição de multa pecuniária. Nulo o auto de infração, nulos também são todos os seus efeitos, inclusive os pecuniários.
    4. Agravo Regimental conhecido e não provido. Unânime.
    Irresignados, o DFTRANS - Transporte Urbano do Distrito Federal e o DETRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal interpuseram recurso extraordinário no qual sustentavam violação dos arts. 22, inciso XI, 24, incisos I, V e VIII, 30, inciso V, e 175 da Constituição Federal.
    Em 09/07/2020, o Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 661.702/DF, tema 546 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
    Após novo julgamento do feito, a 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 661.702/DF (REPERCUSSÃO GERAL - TEMA N. 546). REJULGAMENTO DA MATÉRIA. ART. 1040, II, DO CPC. ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL N. 239 DE 1992. CONSTITUCIONALIDADE. IRRELEVÂNCIA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS UTILIZANDO VEÍCULO DE PASSEIO. NÃO SUBSUNÇÃO À LEI EM COMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 231, VIII, DO CTB. HIPÓTESE DE MERA RETENÇÃO DO AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO DFTRANS PARA IMPOR A REFERIDA SANÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    1. No julgamento do RE n. 661.702/DF (Tema n. 546), pelo Supremo Tribunal Federal, restou consignada, sob a sistemática da repercussão geral, a constitucionalidade de previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. Assim, indicada pela Presidência desta Corte de Justiça a contrariedade entre a tese firmada pelo c. Supremo Tribunal Federal e o acórdão recorrido, procede-se à reapreciação do julgado, em consonância com o art. 1.040, II, do CPC.
    2. Em julgamento do agravo regimental (atual agravo interno) interposto contra a decisão que negou seguimento à apelação, embora o voto condutor também tenha se embasado na declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital n. 239/92 pelo Conselho Especial desta Corte, fundamentou-se que, independentemente da discussão sobre a constitucionalidade da norma distrital, o DFTRANS não tem competência para impor a medida administrativa de trânsito prevista no art. 231, VIII, do CTB, ex vi do art. 269 deste último diploma legal.
    3. Ademais, verifica-se que aresto recorrido considerou a ilegalidade do auto infração não apenas em decorrência da inconstitucionalidade do referido art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, entendimento que foi modificado pelo Supremo Tribunal Federal, mas também em razão da ilegalidade do ato administrativo impugnado à luz do CTB.
    4. Acrescente-se que as penalidades por transporte irregular de passageiros, com fulcro no art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, somente são aplicáveis aos casos em que o veículo utilizado pudesse ludibriar o usuário do serviço de transporte, hipótese não configurada nos presentes autos, no qual o veículo objeto do auto de infração era de passeio, um Volkswagen Parati.
    5. Diante de tal quadro, deve ser desconsiderada, no voto condutor, a fundamentação correspondente à inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, sem, contudo, alteração nos demais fundamentos e na conclusão do julgado.
    6. Acórdão mantido. Agravo interno conhecido e desprovido.” 
    Inconformado, o Distrito Federal, na condição de sucessor do DFTRANS e do DETRAN, interpôs recurso extraordinário no qual sustenta violação dos arts. 22, 30, inciso V, e 175 da Constituição Federal.
    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “julgando improcedente o pedido formulado na inicial, na linha do que decidido no Tema de Repercussão Geral n° 546”.
    Decido. 
    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a procedência do pedido autoral de nulidade do auto de infração em questão amparado na seguinte fundamentação:
    “Consoante relatado, os presentes autos retornam a esta Turma Cível, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, a fim de que seja reapreciado o recurso interposto no tocante à possível divergência entre o acórdão anteriormente proferido por este órgão (n. 643.238) e o decidido no voto paradigma pelo STF, RE n. 661.702/DF – Tema n. 546, o qual declarou a constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital n. 239/1992, alterado pelas Leis de n. 953/1995 e n. 3.229/2003. 
    (…)
    Veja-se que o excelso STF assentou a validade do art. 28 da Lei distrital n. 239/1992, alterado pelas de n. 953/1995 e n. 3.229/2003. Excetuou o § 7º, sobre o qual declarou a inconstitucionalidade apenas da expressão “das multas, preços públicos e demais encargos”. 
    Contudo, no julgamento do agravo regimental (atual agravo interno) interposto contra a decisão que negou seguimento à apelação (ID 9095014), embora o voto condutor também tenha se embasado na declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital n. 239/92 pelo Conselho Especial desta Corte[1], fundamentou-se que, independentemente da discussão sobre a constitucionalidade da norma distrital, o DFTRANS não tem competência para impor a medida administrativa de trânsito prevista no art. 231, VIII, do CTB, ex vi do art. 269 deste último diploma legal. 
    Ademais, verifica-se que aresto recorrido considerou a ilegalidade do auto infração não apenas em decorrência da inconstitucionalidade do referido art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, entendimento que foi modificado pelo Supremo Tribunal Federal, mas também em razão da ilegalidade do ato administrativo impugnado à luz do CTB. 
    Considerou o v. acórdão que o art. 231, VIII, do CTB, ao estabelecer como infração o transporte remunerado de pessoas realizado sem a permissão da autoridade competente, prevê multa como penalidade e retenção do veículo como medida administrativa. 
    Assim, no caso de transporte irregular de passageiros, a autoridade fiscalizadora somente poderia determinar, além da multa prevista no art. 231, VIII, do CTB, a retenção do veículo, ou seja, o desembarque dos passageiros transportados irregularmente, para logo em seguida liberar o bem. 
    Desse modo, há clara distinção entre as questões decididas na presente lide e a tese firmada no recurso afetado, conforme se observa do seguinte trecho do voto:
    (…)
    Não bastassem tais considerações, mesmo que se entenda como constitucional a previsão normativa local, conforme tese fixada no julgamento do RE n. 661.702/DF, resta inevitável a declaração de nulidade do auto de infração indicado na inicial. Isso porque as penalidades por transporte irregular de passageiros, com fulcro no art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, somente são aplicáveis aos casos em que o veículo utilizado pudesse ludibriar o usuário do serviço de transporte, hipótese não configurada nos presentes autos, no qual o veículo objeto do auto de infração era de passeio, um Volkswagen Parati.
    (…)
    Diante de tal quadro, deve ser desconsiderada, no voto condutor, a fundamentação correspondente à inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, sem, contudo, alteração nos demais fundamentos e na conclusão do julgado.”
    Pois bem, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 661.702/DF (Tema 546), Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 10/03/2021, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: 
    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (grifei). 
    Nessa perspectiva, constata-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do referido processo paradigma no sentido da constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992.
    No mais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Trânsito Brasileiro e Lei Distrital nº 139/1992) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Suprema Corte. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.232.908/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 05/05/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEI MUNICIPAL Nº 7.939/97. MATÉRIA REGULADA POR LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. 1. A controvérsia decidida à luz de interpretação de lei local, revela incabível a insurgência recursal extraordinária para rediscussão da matéria. (Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.) 2. Precedentes: AI 822.757-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, 08.04.2011, e AI 822.349/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 8.11.2010. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE O TRANSPORTE ALTERNATIVO POR VEÍCULOS DE PEQUENA CAPACIDADE – Alegação de ilegalidade da proibição – Ausência de ofensa aos dispositivos constitucionais e legais invocados – O Município tem competência constitucional para regular os serviços públicos de interesse local. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Recursos improvidos” 4. Agravo regimental desprovido” (RE nº 640.528/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/12/2011).
    Nesse mesmo sentido, anotem-se as recentes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: RE nº 1.316.266/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/04/2021; RE nº 1.317.975/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23/04/2021; RE nº 1.312.001/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/04/2021; RE nº 1.308.911/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 08/03/2021; e RE nº 1.304.689/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/01/2121. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente